Tribunal: TJBA
Processo: 8116420-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116420-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$5.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA COERENTE COM OS FATOS E COM A REALIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ). JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que: (i) declarou a inexistência da contratação; (ii) condenou solidariamente as rés à repetição do indébito de forma simples; (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00; (iv) determinou a suspensão dos descontos indevidos sob pena de multa diária; e (v) condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, reconheceu os descontos indevidos e fixou responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência dos requisitos legais; e (ii) saber se é cabível a responsabilização do banco apelante pela inexistência de contratação, bem como a fixação de indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, permitindo o contraditório e a ampla defesa, sendo corretamente rejeitada a preliminar de inépcia.
5. Comprovados os descontos indevidos em fatura de cartão de crédito, não reconhecidos pela autora, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Incidência da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por fortuito interno.
7. Devida a repetição do indébito na forma simples, considerando que não houve má-fé do réu, nos termos do art. 42, Parágrafo Único do CDC.
8. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da violação ao direito da autora, que teve verba alimentar indevidamente descontada.
9. Correta a fixação da indenização em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Correta a imposição da multa cominatória para assegurar a suspensão dos descontos indevidos.
11. Correto o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da indenização por danos morais, considerando tratar-se de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. É devida a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação ‘in re ipsa’. 2. O termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento e o termo inicial dos juros de mora é a citação, por se tratar de responsabilidade contratual”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 479
; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002818-25.2023.8.05.0078, Segunda Câmara Cível, Relator(a): JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 19/12/2024; TJ-SP,
Apelação Cível nº 10053754620248260576 São José do Rio Preto, Relator.: Emílio Migliano Neto, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002126-10.2023.8.26.0128 Cardoso, Relator.: Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024;
TJ-MG,
Apelação Cível 1.0701
.
12.023818-6/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 11/05/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8116420-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04